Tribunal: CARF
Processo: 16349.000165/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROVA INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A prova indireta por meio de indícios serve à formação da convicção do julgador sempre que, em conjunto, deem consistência para os fatos a serem validados nos autos, devendo seu uso ser sempre motivado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Na presença de conjunto indiciário que aponte para a descaracterização da boa-fé do adquirente nas compras de café, ainda que formalmente comprovadas, de pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato, mesmo que apenas posteriormente, indicando a prática de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
Por não descaracterizar o exercício cumulativo das práticas que definem o que é atividade agroindustrial, a aquisição de café in natura, ainda que tenha sofrido a separação da polpa seca do grão, de cooperativa de produção agropecuária por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que realize atividade agroindustrial gera direito ao crédito presumido, na forma do art. 8o, § 1o, III, da Lei no 10.925, de 2004.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000165/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.492 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
AGNI LUZ COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA -
DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROVA INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A prova indireta por meio de indícios serve à formação da convicção do
julgador sempre que, em conjunto, deem consistência para os fatos a serem
validados nos autos, devendo seu uso ser sempre motivado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Na presença de conjunto indiciário que aponte para a descaracterização da boa-
fé do adquirente nas compras de café, ainda que formalmente comprovadas, de
pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato, mesmo que
apenas posteriormente, indicando a prática de conluio para aproveitamento
integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o
direito ao crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
Por não descaracterizar o exercício cumulativo das práticas que definem o que
é atividade agroindustrial, a aquisição de café in natura, ainda que tenha
sofrido a separação da polpa seca do grão, de cooperativa de produção
agropecuária por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que realize atividade
agroindustrial gera direito ao crédito presumido, na forma do art. 8o, § 1o, III,
da Lei no 10.925, de 2004.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000165/2007-65
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer direito ao crédito presumido sobre as
aquisições das empresas comerciais atacadistas e conceder atualização do crédito nos termos da
Súmula CARF no 154. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.486, de 24 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16349.000156/2007-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins e de
PIS-Pasep - exportação no valor de R$ (...). O exame do pedido teve início por força de liminar
concedida, que determinou a conclusão, em 15 dias, do presente feito, bem como de outros 12
pedidos de ressarcimento que abarcavam também créditos de PIS/Cofins.
Após tentativa frustrada de ciência pessoal, a autoridade fiscal deu início ao
procedimento fiscal, por meio do qual intimou a empresa a apresentar os documentos que dão
lastro ao crédito vindicado.
A empresa acostou sua resposta fora do prazo concedido pela autoridade
fazendária, oportunidade em que também já havia expirado o prazo de 15 dias contido na
determinação judicial inicial, motivo pelo qual, após manifestação da Impetrante, o juízo expediu
nova determinação para que a análise fosse concluída em 48 horas.
Ante a impossibilidade de exame da documentação apresentada pela expiração do
novo prazo concedido, a DERAT exarou Despacho Decisório indeferindo o pedido de
ressarcimento.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

Irresignada, a empresa interpôs manifestação de inconformidade, considerada
parcialmente procedente pela DRJ, para reconhecer a improcedência do despacho recorrido e
determinar a continuidade da análise pela unidade local, com emissão de nova decisão.
Em cumprimento à decisão do colegiado de 1a instância, a unidade local retomou
o exame dos pedidos de ressarcimento, tendo, ao fim, exarado novo despacho, por meio do qual,
em extenso arrazoado, uma vez mais indeferiu o requisitado, nos seguintes termos:
 Após circularização com as cooperativas que fornecem café para a ora
Recorrente (DOC 18 Intimação Cooperativas), separou a aquisição de café
de cooperativas em dois grupos: (1) aquisições realizadas de cooperativas
de produção agropecuária e (2) de cooperativas agroindustriais;
 No grupo das cooperativas de produção agropecuária foram
enquadradas aquelas que declaram apenas revender o café repassado por
seus cooperados, sem efetuar qualquer tipo de beneficiamento. Também
foram enquadradas nesse grupo as aquisições feitas de cooperativas para
as quais não foram obtidas respostas às intimações. A empresa havia
apurado créditos integrais para essas aquisições, os quais foram
reclassificados e recalculados como presumidos por força do art. 8o, § 1o,
inciso III, c/c § 3o, inciso III da Lei n° 10.925/2004 (GLOSA 1).
 No grupo das cooperativas agroindustriais, a autoridade fiscal
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos integrais, mas os
denegou em razão de terem as cooperativas se utilizado da opção dada
pelo inciso I do art. 15 da MP no 2.158/2001, que possibilita a exclusão da
base de cálculo das contribuições dos valores repassados aos associados,
decorrentes da comercialização de produtos por eles entregues à
cooperativa, ensejando o não pagamento das contribuições (§ 2o do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) (GLOSA 2).
 Em relação às aquisições de empresas comerciais atacadistas, a
autoridade fiscal observou que os fornecedores da Recorrente detinham,
isolada ou cumulativamente, as seguintes características: ausência
contumaz de recolhimento de quaisquer tributos bem como de
cumprimento de obrigações acessórias de entregar declarações, tais como
Dacon, DIPJ ou DCTF, incompatibilidade de recursos físicos e humanos
com os valores movimentados (DIMOF), indícios diversos de
descontinuidade operacional, acompanhados de inaptidão, suspensão ou
baixa concomitante (ou posterior) de cadastro.
 Mais especificamente, verificou que 79% das aquisições de comerciais
atacadistas se deram de empresas que se encontravam à época do
procedimento fiscal na situação cadastral INAPTA, BAIXADA ou
SUSPENSA, em função de OMISSÃO CONTUMAZ, INEXISTÊNCIA
DE FATO, EXTINÇÃO PARA ENCERRAMENTO ou SOLICITAÇÃO
DE BAIXA INDEFERIDA.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

 Desse grupo, 27 fornecedores já haviam sido declarados inaptos por
inexistência de fato, com efeitos para a data das operações (ano-calendário
de 2005 e 2006), por meio de Atos Declaratórios Executivo (ADE) que
consideraram INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários, as notas
fiscais por eles emitidas. Por essa razão, glosou esses valores, que
representaram 29% das operações com comerciais atacadistas (GLOSA
3.1).
 A Fiscalização também identificou no grupo 18 outros fornecedores que se
encontravam INATIVOS durante o procedimento fiscal e que já detinham
indícios de descontinuidade operacional, pois fizeram constar, no período
sob exame, declaração de INATIVIDADE na DIPJ, além de não terem
transmitido Dacon, declarado qualquer débito da DCTF ou efetuado
qualquer recolhimento. Por essa razão, glosou referidos valores, que
representaram 30% das operações com comerciais atacadistas (GLOSA
3.2).
 Também foram identificados 7 fornecedores considerados inaptos ou
baixados que, no período de emissão das notas fiscais, não declararam
nenhum débito em DCTF, ou seja, não recolheram nenhum tributo e não
apresentaram nenhum demonstrativo descrevendo operações tributáveis
com Pis/Cofins. Esses fornecedores apresentaram DIPJ como INATIVOS
ou não a apresentaram em alguns períodos. Por essa razão, glosou
referidos valores (GLOSA 3.3).
 Além desses, também constatou a presença de 6 fornecedores considerados
inaptos ou baixados que, no período de emissão das notas ficais,
declararam débito em DCTF, mas não recolheram qualquer tributo, tendo
os valores sido enviados para a PGFN, para cobrança. Também não
apresentaram nenhum demonstrativo descrevendo operações tributáveis
com Pis/Cofins. Ademais, as informações nos sistemas previdenciários se
mostraram incompatíveis com a movimentação financeira constante nas
DIMOF transmitidas pelas instituições bancárias. Por essa razão, glosou
referidos valores (GLOSA 3.4).
 Por fim, devido ao elevado risco de auditoria, fez exame individual em
cada um dos fornecedores a seguir relacionados, tendo concluído que
atuaram meramente como noteiras, em função da presença isolada ou
cumulativa, dos seguintes indícios: DCTF sem débitos; inexistência de
Dacon ou demonstrativo contendo apenas receitas não tributadas (ou sem
apuração de débitos); DIPJ com inatividade no período (ou
intercaladamente em períodos antecedentes e subsequentes), recursos
humanos incompatíveis com a movimentação financeira (com reduzido
número ou sem funcionários), além da empresa Cafeeira São Sebastião,
CNPJ no 00.837.387/0001-35, para a qual há específica declaração de
inidoneidade de notas fiscais (ADE no 26, de 17 de setembro de 2012,
publicado no DOU1 de 18/09/2012) em função do desdobramento da
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

operação Ghost Coffee. Por essa razão, glosou referidos valores (GLOSA
3.5 a 3.26; e Glosa Ghost Coffee).

Valor adquirido
DCTF
DACON
DIPJ e outros
Glosa
COFFE EXPORT
MERCANTIL E
EXPORTADORA
LTDA
R$1.036.744,43
Sem débitos
Alguns, grande
maioria sem receitas
tributáveis
Recursos humanos
incompatíveis

Sem identificação da
operação nas NF
GLOSA 3.5
MP COMERCIO
EXPORTACAO DE
CAFE LTDA
R$717.500,00
Sem débitos
Alguns, todos sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.6
GOOD CUP -
COMERCIO DE CAFE
LTDA
R$645.300,00
Apenas débitos
do Simples em
valores
incompatíveis
Não apresentou
Recursos humanos
incompatíveis

DIPJ contendo receitas de
R$ 1.165,00 em 2005 e
R% 7.880,00 em 2006.

Inatividade em 2009 e
2010.
GLOSA 3.7
ACUCAFE LTDA - ME
R$500.654,85
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.8
AGROPECUARIA
GOIANO COMERCIO
DE FERTILIZANTES
LTDA - ME
R$381.690,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.9
P J DE OLIVEIRA - ME
R$380.010,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no período
GLOSA 3.10
CEREALISTA CARMO
SUL LTDA
R$326.075,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no período
GLOSA 3.11
E V PONTES
COMERCIO DE CAFE
LTDA - ME
R$305.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.12
COMERCIO DE CAFE
CONTINENTAL DE
CAPARAO LTDA - ME
R$292.132,77
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.13
CAFEEIRA SAO
SEBASTIAO LTDA
R$254.950,00

ADE no 26/2012 -
Inidoneidade de NF
Glosa Ghost
Coffe
CENTER
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
R$226.250,00
Declarou, mas
não pagou
(enviados para a
PGFN)
Alguns, e apenas
receitas do regime
cumulativo
Inatividade em 2004,
2008, 2009, 2010 e 2011.

Recursos humanos
incompatíveis (sem
funcionários)

DIMOF 2006 como
movimentação
incompatível
GLOSA 3.14
CAFEEIRA LEONEL
LTDA - ME
R$221.250,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.15
XINGU - SEMENTES E
NUTRIÇÃO ANIMAL
LTDA
R$219.815,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.16
COMERCIO DE CAFE
D'CRISTO LTDA - ME
R$200.560,00
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.17
CAFE TRADICAO
LTDA - EPP
R$147.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.18
GREEN COFFEE DO
BRASIL COMERCIO E
EXPORTACAO LTDA -
ME
R$119.900,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.19
CAFEEIRA PARANA
LTDA. - EPP
R$116.400,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.20
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

Valor adquirido
DCTF
DACON
DIPJ e outros
Glosa
COMERCIAL E
REPRESENTACAO DE
CAFE TAGUAI LTDA -
ME
R$109.668,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas tributáveis

GLOSA 3.21
MABE COMERCIO DE
CAFE LTDA - ME
R$71.400,00
Sem débitos
Alguns, e apenas
receitas do regime
cumulativo

GLOSA 3.22
OURO VERDE
COMERCIO DE CAFE
ESPERA FELIZ LTDA -
ME
R$70.500,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.23
PRATA CAFEEIRA
LTDA - ME
R$65.550,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de débitos

GLOSA 3.24
NOVO HORIZONTE
COMERCIO E
EXPORTACAO DE
CAFE LTDA
R$57.053,05
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.25
J. MARTINELLI
EXPORTACAO E
COMERCIO LTDA -
ME
R$16.500,00
Sem débitos
Não apresentou

GLOSA 3.26
 Nesse sentido, ponderou que o comportamento observado nesses autos se
mostra congênere ao já verificado em diversas outras operações
deflagradas pela RFB e pela Polícia Federal (Robusta, Tempo de Colheita
e Ghost Coffee), com a disseminação de pessoas jurídicas
fraudulentamente interpostas entre os exportadores de café e os produtores
rurais, com o objetivo único de guiar café mediante emissão de notas
fiscais e, assim, elevar o patamar de creditamento dos exportadores.
 Observou que, em cada emissão individual de nota fiscal, era produzido,
inusitadamente, um resultado de Pesquisa de Situação Fiscal e Cadastral a
partir dos sítios da RFB e das Fazendas estaduais, conduta que não se
mostra minimamente razoável entre parceiros comerciais, e que tinha,
portanto, o fim único de dar aparência de legalidade e boa-fé à operação.
 Advertiu também que a operação Ghost Coffee se concentrou em uma das
principais noteiras atuantes no Sul de Minas, que também é fornecedora
da ora Recorrente, a Cafeeira São Sebastião, CNPJ no 00.837.387/0001-35,
que atuava como uma fábrica de notas fiscais de café guiado,
movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos
mínimos, pois contava com apenas 4 a 6 funcionários, valores que montam
em aproximadamente um bilhão de reais no período entre a sua
constituição
e
o
seu
encerramento,
em
2010
(processo
no
10660.722728/2012-18).
 Que, de todo modo, ao fim, considerou válidos todos os índices de rateio
proporcional apresentados pela empresa, tendo reclassificado para bens
utilizados como insumos as aquisições classificadas pela empresa como
bens para revenda. E que admitiu os créditos relativos a aquisições de
embalagem, armazenagem, bem como a fretes nas operações de venda.
Também admitiu os créditos presumidos das aquisições de pessoas física,
de cooperativas de produção agropecuária e de pessoas jurídicas.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

 Dessa forma, após nova apuração, chegou aos seguintes valores de créditos
disponíveis para ressarcimento:
Processo
PER
Pleiteado
Decisão
Validado
Típo de
crédito
Período
16349.000156/2007-74
37770.26805.180107.1.1.09-6517
967.382,50
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
1o TRIM 2005
16349.000157/2007-19
29222.28876.180107.1.1.09-0019
398.824,76
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
2o TRIM 2005
16349.000158/2007-63
16311.46169.180107.1.1.09-4416
242.931,64
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
3o TRIM 2005
16349.000159/2007-16
38848.24842.180107.1.1.09-0205
909.205,35
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
4o TRIM 2005
16349.000160/2007-32
29969.34987.180107.1.1.09-3345
550.369,82
Indeferimento Total
-
COFINS EXP
1o TRIM 2006
16349.000161/2007-87
02944.90648.180107.1.1.09-3137
574.080,89
Deferimento Parcial
25.796,20
COFINS EXP
2o TRIM 2006
16349.000162/2007-21
15793.97826.180107.1.1.09-1979
450.365,39
Deferimento Parcial
39.895,08
COFINS EXP
3o TRIM 2006
16349.000167/2007-54
24470.38462.180107.1.1.08-8632
210.023,83
Indeferimento Total
-
PIS EXP
1o TRIM 2005
16349.000164/2007-11
14040.63379.180107.1.1.08-0690
86.586,94
Indeferimento Total
-
PIS EXP
2o TRIM 2005
16349.000163/2007-76
31627.82438.180107.1.1.08-3125
52.741,74
Indeferimento Total
-
PIS EXP
3o TRIM 2005
16349.000168/2007-07
15150.34771.180107.1.1.08-4317
197.393,27
Indeferimento Total
-
PIS EXP
4o TRIM 2005
16349.000165/2007-65
33203.56159.180107.1.1.08-4897
119.488,20
Indeferimento Total
-
PIS EXP
1o TRIM 2006
16349.000166/2007-18
32623.95538.180107.1.1.08-4972
124.635,99
Deferimento Parcial
4.988,61
PIS EXP
2o TRIM 2006

Ciente dessa decisão a empresa apresentou nova manifestação de inconformidade
contendo, em síntese, os seguintes elementos de defesa:
 Preliminarmente, a necessidade de julgamento em conjunto dos
processos, em razão de conexão.
 Em relação às operações com cooperativas de produção agropecuárias,
afirma que todas suas aquisições sofrem algum processo de
beneficiamento, não cabendo se falar em mera revenda e que a situação é a
prevista no inciso II, art.9o da Lei no 10.925/2004. Afirma que nas NF não
consta qualquer observação em sentido diverso ao que afirma, pois as
cooperativas fornecedoras da requerente estão cientes de sua obrigação de
oferecer suas receitas à tributação. Cita atos da RFB para fundamentar seu
direito ao crédito integral e não apenas ao crédito presumido.
 No que se refere às glosas sobre operações com cooperativas
agroindustriais, afirma que o repasse por parte da cooperativa dos valores
para seus associados, antes do recolhimento do PIS e da Cofins, não
configura imunidade, isenção, alíquota zero ou qualquer outra motivação
que possa justificar o afastamento da obrigação de se tributar o
faturamento recebido, de maneira que o fundamento da glosa não se
sustenta.
 Já em relação às operações com comerciais atacadistas, informa que
jamais figurou entre as empresas suspeitas e investigadas e que seu
envolvimento não foi demonstrado; não tendo sido criminalmente
processada; que o procedimento fiscal procurou demonstrar a inidoneidade
de suas aquisições; que adquiriu produtos de vários tipos de fornecedores
(cooperativas, atacadistas, pessoas físicas, cerealistas etc) e que estaria
demonstrado que não participou de qualquer simulação quanto às
operações realizadas; faltando coesão ao apresentado pela fiscalização
(parte de seus fornecedores estariam com a condição de “Ativa” nos
registros da RFB etc); que agiu de boa-fé, não cabendo se presumir a má-
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

fé; que competiria ao Fisco demonstrar a ocorrência do dolo, fraude ou
simulação e, ainda, do nexo causal; e, não apenas, como teria feito a
Fiscalização, se restringindo a indícios. Cita doutrina e jurisprudência.
 Além disso, que não lhe compete fiscalizar seus fornecedores e sim à
própria RFB; que, à época dos fatos, não existia declaração de
inidoneidade para os fornecedores, não sendo possível retroagir os efeitos
dos ADE finalizados, devendo-se adotar o mesmo raciocínio para as
empresas posteriormente consideradas inaptas, baixadas ou suspensas.
Ademais, não houve a correta investigação da verdade material; que a
prova construída pela Fiscalização não é suficiente para afastar o seu
direito ao creditamento, e que, nos termos do art. 82 da Lei no 9.430/96, a
mera demonstração da efetividade das operações seria suficiente para se
anular o procedimento fiscal. Cita jurisprudência e Súmula no 509 do STJ,
e afirma que a boa fé estava demonstrada nos autos, já que o próprio site
da RFB atestava a regularidade das empresas com as quais negociou.
 Afirma também que cometeu erro no preenchimento do Dacon, de maneira
que a Fiscalização não deveria tomar como base somente aquelas
informações, razão pela qual pugna por diligências. Alega, por fim, ter
direito à correção monetária, conforme Súmula no 411 do STJ.
Em conclusão, pugna pela reforma integral da decisão para se reconhecer o direito
creditório, corrigindo-se seu valor pela Taxa SELIC. Pede pela produção de provas e diligência,
caso se faça necessário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu, por unanimidade
de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para acolher tão
somente o pedido de reconhecimento dos créditos integrais das aquisições de cooperativas
agroindustriais.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou em recurso
voluntário deduzindo, essencialmente, os mesmos elementos de defesa da inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e detém os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que é conhecido.
Em questão preliminar, a Recorrente aponta a conexão entre o presente e
os
processos
no
16349.000156/2007-74,
16349.000157/2007-19,
16349.000158/2007-63, 16349.000159/2007-16, 16349.000160/2007-32,
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

16349.000161/2007-87, 16349.000162/2007- 21, 16349.000163/2007-
76,
16349.000164/2007-11,
16349.000165/2007-65,
16349.000166/2007-18, 16349.000167/2007-54 e 16349.000168/2007-
07, razão pela qual pugna pelo julgamento em conjunto.
Vejo como prejudicado o pedido, pois que as demandas já estão sendo
conjuntamente apreciadas sob a sistemática dos repetitivos prevista no
parágrafo 2o do art. 47 do Anexo II do RICARF.
Das aquisições de cooperativas de produção agropecuária
Nesse ponto, afirma a Recorrente que todas suas aquisições sofrem
algum processo de beneficiamento, não cabendo se falar em mera
revenda, e que a suspensão das contribuições devem ser examinadas sob
a ótica objetiva, por operação, e não subjetivamente, como fez a
Fiscalização. Entende, assim, enquadrar-se na situação prevista no inciso
II, art. 9o, da Lei no 10.925/2004. Para provar sua posição, afirma que nas
notas fiscais não consta qualquer observação em sentido diverso ao que
afirma. Cita Solução de Consulta COSIT n° 65, de 10 de março de 2014,
e Acórdão no 3402-004.088, deste CARF, para fundamentar seu direito
ao crédito integral e não apenas ao crédito presumido.
Inicialmente, observo que a Solução de Consulta COSIT n° 65, de 2014,
nada adiciona ao litígio, porque reconhece o já incontroverso direito ao
crédito integral para as aquisições de cooperativas que realizem atividade
agroindustrial, isto é, que exerçam cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da TIPI.
Por seu tuno, a ratio contida no Acórdão no 3402-004.088, de relatoria do
eminente Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, vai na contramão dos
argumentos deduzidos pela Recorrente, pois deixa claro que a
aplicabilidade da exceção à suspensão prevista no inciso II, art. 9o, da Lei
no 10.925/2004 deve ser aferida sob um prisma subjetivo e não objetivo,
o que, em verdade, é passível de conferir maior amplitude ao direito
creditório. Veja-se:
Além disso, por força da remissão legal do art. 9o, §1o, II, as saídas de café de
cooperativa que exerça atividade de "produção" não estará sujeita à suspensão
legal. É dizer: o art. 8o, §1o, I dá um tratamento geral às cooperativas de
produção agropecuária, mas o artigo 9o traz regra específica para as
cooperativas que realizem a atividade de "produção do café", nos termos do
art. 8o, §7o da lei citada.
Veja-se, mais, que a exceção trazida no art. 9o da Lei no 10.925/2004 tem
natureza subjetiva, e não objetiva. As vendas efetuadas pela sociedade
cooperativa que realize produção de café estarão excepcionadas, independente da
natureza do café vendido seja ele cru ou beneficiado pois se trata do regime
jurídico da pessoas jurídicas daquela natureza. Ou seja, não importa que as
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

vendas para a Embargante sejam de café cru, sendo juridicamente relevante, sim,
a natureza jurídica e funcional da cooperativa vendedora.
Não por outra razão é que o auditor fiscal diligentemente circularizou
com as cooperativas e as intimou a esclarecer se exercem
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) e/ou se
separam por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. É dizer: buscou o auditor compreender se
exerciam atividade agroindustrial e, nesse sentido, admitiu como
cooperativas de produção agropecuária aquelas que expressamente
declararam apenas revender os produtos repassados de seus cooperados
sem fazer qualquer tipo de beneficiamento, o que, a meu ver, se mostrou
acertado (fls. 763 e ss).
Interessante notar também que o parágrafo único do art. 6o da IN SRF no
660/06, estabelece que a operação de separação da polpa seca do grão de
café, realizada pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não
descaracteriza o exercício cumulativo das atividades que definem o
caráter agroindustrial do adquirente do café. Em outras palavras, o mero
beneficiamento efetuado pela cooperativa ou pelo cooperado consistente
na separação da casca do grão não faz com que o adquirente que realize
as demais atividades deixe de ser considerado agroindustrial e menos
ainda se traduz na conclusão de que o café vendido deixa de ser
considerado in natura, afastando, por consequência, a suspensão, como
pretende a Recorrente.
Deste modo, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Das comerciais atacadistas
Já em relação às operações com comerciais atacadistas, em linhas gerais,
informa a Recorrente que jamais figurou entre as empresas suspeitas e
investigadas e que seu envolvimento não foi demonstrado nos autos; que
o procedimento fiscal procurou demonstrar a inidoneidade de suas
aquisições, mas que estaria comprovado que não participou de qualquer
simulação quanto às operações realizadas.
Além disso, que teria adquirido produtos de vários tipos de fornecedores
(cooperativas, atacadistas, pessoas físicas, cerealistas etc) e que estaria
demonstrada a sua boa fé, não sendo cabível presumir a má-fé; que teria
faltado coesão aos dados apresentados pela Fiscalização, já que parte de
seus fornecedores estariam com a condição de “Ativa” nos registros da
RFB; e que competiria ao Fisco efetivamente demonstrar a ocorrência do
dolo, fraude ou simulação e, ainda, do nexo causal; e, não apenas, como
teria feito a Fiscalização, a apresentação de indícios.
Informa também que não lhe compete fiscalizar seus fornecedores e sim
à própria RFB; e que, à época dos fatos, não existia declaração de
inidoneidade para os fornecedores, não sendo possível retroagir os efeitos
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

dos ADE finalizados entre 2009 a 2011, devendo-se adotar o mesmo
raciocínio para as empresas posteriormente consideradas inaptas,
baixadas ou suspensas.
Por fim, aduz que não houve a correta investigação da verdade material;
que a prova construída pela Fiscalização não é suficiente para afastar o
seu direito ao creditamento, e que, nos termos do art. 82 da Lei no
9.430/96, a mera demonstração da efetividade das operações seria
suficiente para se anular o procedimento fiscal. Cita Recurso Especial no
1.148.444 e Súmula no 509, ambos do STJ, e afirma que a boa fé estava
demonstrada nos autos, já que o próprio site da RFB atestava a
regularidade das empresas com as quais negociou.
De antemão, observo que processos que tratam da prática abusiva na
tomada de créditos no mercado de café não são novidade neste Conselho.
Em verdade, trata-se, ao fim, de mera valoração de provas e, não por
acaso, as decisões acabam por oscilar na exata medida da força probante
dos elementos acostados aos autos, prevalecendo-se, contudo, uma linha
mestra no sentido de que, nas situações em que a conduta observada
consiste em dar aparência de licitude às operações, a existência de
elementos meramente indiciários é suficiente para impedir a tomada de
créditos integrais, desde que, cumulativamente, confluam para a mesma
conclusão e sejam consistentes o bastante para formar a convicção do
julgador e afastar a alegação de boa fé, ainda que haja documentação que
comprove a idoneidade formal das operações.
A esse respeito, veja-se os seguintes precedentes da 3a Turma da CSRF
(grifei):
Processo no 16561.720083/2012-83 - Acórdão no 9303-009.696, de 17/10/2019,
Relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/12/2006 a
31/12/2009 DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. Aplica-se
a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN quando se trate de tributo
apurado e lançado relativamente ao período de apuração em que não houve
recolhimento parcial antecipado, mesmo com saldo credor do imposto e não
restando caracterizado a ocorrência de simulação, fraude ou conluio. COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRAUDE. PROVA. AUSÊNCIA DE
MÁ FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE. Restando comprovada a
participação do Contribuinte em operações com pessoas jurídicas de
fachada, para aquisição dos insumos, é legítima ao glosa parcial dos
créditos. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. Não se
conhece de Recurso Especial em que as situações fáticas enfrentadas no acórdão
recorrido sejam incomparáveis com aquelas do acórdão apresentado a título de
paradigma. PIS/PASEP. Aplicam-se ao PIS/Pasep a mesma ementa elaborada
para a COFINS, em razão da identidade da matéria julgada.
-------------
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

Processo no 10845.000399/2006-44 - Acórdão no 9303-007.850, de 22/01/2019,
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Possas
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005 NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS “DE FACHADA”.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.
RECONHECIMENTO SOMENTE DO CRÉDITO PRESUMIDO (PESSOAS
FÍSICAS). Havendo elementos - mesmo que indiciários, mas consistentes o
bastante - para descaracterizar a boa-fé do adquirente (afastando a
jurisprudência vinculante do STJ a respeito) nas compras (ainda que
devidamente comprovadas) a pessoas jurídicas declaradas inaptas por
inexistência de fato (mesmo que posteriormente), indicando a prática de
conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade,
há que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições
de café a pessoas físicas.
-------------
Processo no 10845.000186/2006-12 - Acórdão no 9303-008.698, de 12/06/2019,
Relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008 NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS “DE FACHADA”.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.
RECONHECIMENTO SOMENTE DO CRÉDITO PRESUMIDO (PESSOAS
FÍSICAS). Havendo elementos mesmo que indiciários, mas consistentes o
bastante para descaracterizar a boa-fé do adquirente (afastando a
jurisprudência vinculante do STJ a respeito) nas compras (ainda que
devidamente comprovadas) a pessoas jurídicas declaradas inaptas por
inexistência de fato (mesmo que posteriormente), indicando a prática de
conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade,
há que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições
de café a pessoas físicas.
Nada obstante o oposto resultado do julgamento, na mesma linha são as
considerações do i. Conselheiro Tiago Guerra Machado, relator do
processo no 16643.720013/2012-15, em que esse colegiado, à
unanimidade, afastou as glosas em situação similar, ante a ausência de
indícios consistentes naqueles autos, tendo a imputação se amparado em
mero aproveitamento das conclusões obtidas no contexto das já
conhecidas operações deflagradas pela RFB e pela PF para se inferir
desfecho semelhante (Acórdão no 3401-004.477, de 18/04/2018). Veja-
se:
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 18.990 e seguintes), como tem sido usual nos
lançamentos de ofício sobre essa matéria em específico, esforçou-se em
descrever o contexto das operações conjuntas entre RFB e PF denominadas
"Tempo de Colheita" e "Robusta". De fato, é de profundo conhecimento desse
Colegiado os deslindes de ambas as operações; contudo mais importante seria
que a unidade de origem comprovasse, ao menos com indícios, o suposto vínculo
da Recorrente com as fraudes apontadas naquelas investigações.
Igualmente, a decisão de primeiro grau acabou se baseando em tais elementos
circunstanciais para firmar sua convicção de que as aquisições de algumas
empresas envolvidas naqueles ilícitos, mas que representavam parcela ínfima do
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

total de aquisições da Recorrente no período fiscalizado (nas palavras da
Recorrente, tais aquisições de empresas inidôneas teriam valor "irrisório"
considerando a amplitude das suas operações), tomando a parte pelo todo, seriam
suficientes para caracterizar verdadeira conspiração para usufruir dos créditos de
natureza fictícia por parte da contribuinte autuada.
De fato, apesar de todo esse esmero em descrever as operações fraudulentas e o
modus operandi das empresas "noteiras", não encontrei nenhuma menção direta
ou indireta à Recorrente no farto material disponibilizado no processo, de modo
que não resta demonstrado qualquer indício de fraude ou conluio desenvolvido
pelo contribuinte nesse caso em particular.
Assim, o meu entendimento é que os termos de verificação e a decisão ora
recorrida
trabalharam
dentro
desse
arcabouço
probatório
meramente
circunstancial, e alastrou conclusões de parte da investigação à totalidade das
operações da Recorrente e não ponderou sobre algumas evidências de boa-fé
trazidas pela Recorrente, quais sejam: (...)
Só que, definitivamente, a situação sob exame é sobremaneira distinta. O
trabalho desenvolvido pelo auditor fiscal nesses autos foi profundamente
cuidadoso e suas conclusões estão, a meu ver, longe de serem
consideradas como meramente circunstanciais.
A esse respeito, para além de ter circularizado com cada cooperativa que
transacionou com a Recorrente (fl. 591), cuidou a Fiscalização de
examinar individualmente as empresas comerciais atacadistas constantes
nas notas fiscais que dão suporte ao crédito pleiteado, não sendo possível,
portanto, imputar-lhe qualquer tipo de desídia em relação ao ônus
probatório que deve suportar.
De antemão, observe-se que a autoridade verificou que 79% das
aquisições de comerciais atacadistas se deram de empresas que se
encontravam à época do procedimento fiscal na situação cadastral
INAPTA, BAIXADA ou SUSPENSA, em função de OMISSÃO
CONTUMAZ, INEXISTÊNCIA DE FATO, EXTINÇÃO PARA
ENCERRAMENTO ou SOLICITAÇÃO DE BAIXA INDEFERIDA.
Sem embargo de reconhecer que teoricamente não se pode descartar a
hipótese de que, à época dos fatos, a situação dessas empresas poderia ser
outra (o que, como veremos, sequer se verificou), ignorar esse impactante
número sob o pretexto de que formalmente as referidas empresas
existiam subjuga qualquer nível de razoabilidade que se pode esperar, em
especial naquilo que se refere à boa-fé do adquirente.
Não por outra razão, o procedimento fiscal foi além.
Esse primeiro levantamento foi corroborado por novo exame por parte da
autoridade fiscal, no qual constatou que referidas empresas detinham
isolada ou cumulativamente, as seguintes características: ausência
contumaz de recolhimento de quaisquer tributos federais bem como de
cumprimento de obrigações acessórias de entregar declarações, tais como
Dacon, DIPJ ou DCTF, incompatibilidade de recursos físicos e humanos
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

com os valores movimentados (DIMOF), indícios diversos de
descontinuidade operacional, acompanhados de inaptidão, suspensão ou
baixa concomitante (ou posterior) de cadastro.
Isso fica ainda mais evidente ao ter identificado 27 fornecedores que já
haviam sido declarados inaptos por inexistência de fato, com efeitos para
a data das operações (ano-calendário de 2005 e 2006), por meio de Atos
Declaratórios Executivo (ADE) que consideraram INIDÔNEAS para
todos os efeitos tributários as notas fiscais por eles emitidas.
Além desses, identificou 18 outros fornecedores que se encontravam
INATIVOS durante o procedimento fiscal e que já detinham indícios de
descontinuidade operacional, pois fizeram constar, no período sob
exame, declaração de INATIVIDADE na DIPJ, além de não terem
transmitido Dacon, declarado qualquer débito da DCTF ou efetuado
qualquer recolhimento.
Na sequência, verificou 7 fornecedores considerados inaptos ou baixados
que, no período de emissão das notas ficais, não declararam nenhum
débito em DCTF, ou seja, não recolheram nenhum tributo e não
apresentaram nenhum demonstrativo descrevendo operações tributáveis
com Pis/Cofins no Dacon. Além disso, esses fornecedores apresentaram
DIPJ como INATIVOS ou não a apresentaram nos períodos que
antecederam ou sucederam o intervalo sob exame.
Por fim, também constatou a presença de 6 fornecedores considerados
inaptos ou baixados que, no período de emissão das notas ficais,
declararam débito em DCTF, mas não recolheram qualquer tributo, tendo
os valores sido enviados para a PGFN, para cobrança. Esses fornecedores
não apresentaram qualquer demonstrativo descrevendo operações
tributáveis com Pis/Cofins, além de as informações nos sistemas
previdenciários mostrarem incompatibilidade entre os recursos humanos
e a movimentação financeira constante nas DIMOF transmitidas pelas
instituições bancárias.
Devido ao elevado risco de auditoria, fez exame individual em cada um
dos fornecedores a seguir, tendo concluído que, diante de todo o contexto
que desponta dos autos, também atuaram como meras noteiras, em
função da presença isolada ou cumulativa dos fatores abaixo dispostos:

Valor
adquirido
DCTF
DACON
DIPJ
Sistemas
Previdenciários
Observação
COFFE EXPORT
MERCANTIL E
EXPORTADORA LTDA
R$1.036.744,43
Sem débitos
Alguns, grande
maioria sem
receitas
tributáveis

Recursos humanos
incompatíveis
Sem
identificação
da operação
nas NF
MP COMERCIO
EXPORTACAO DE CAFE
LTDA
R$717.500,00
Sem débitos
Alguns, todos
sem receitas
tributáveis

Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

Valor
adquirido
DCTF
DACON
DIPJ
Sistemas
Previdenciários
Observação
GOOD CUP - COMERCIO
DE CAFE LTDA
R$645.300,00
Apenas débitos
do Simples em
valores
incompatíveis
Não apresentou
Informa ter
tido receitas de
apenas R$
1.165,00 em
2005 e R%
7.880,00 em
2006.
Inatividade em
2009 e 2010.
Recursos humanos
incompatíveis

ACUCAFE LTDA - ME
R$500.654,85
Sem débitos
Não apresentou

AGROPECUARIA
GOIANO COMERCIO DE
FERTILIZANTES LTDA -
ME
R$381.690,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

P J DE OLIVEIRA - ME
R$380.010,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no
período

CEREALISTA CARMO
SUL LTDA
R$326.075,00
Sem débitos
Não apresentou
Inatividade no
período

E V PONTES COMERCIO
DE CAFE LTDA - ME
R$305.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

COMERCIO DE CAFE
CONTINENTAL DE
CAPARAO LTDA - ME
R$292.132,77
Sem débitos
Não apresentou

CAFEEIRA SAO
SEBASTIAO LTDA
R$254.950,00

ADE no
26/2012 -
Inidoneidade
de NF
CENTER
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
R$226.250,00
Declarou, mas
não pagou
(enviados para
a PGFN)
Alguns, e
apenas receitas
do regime
cumulativo
Inatividade em
2004, 2008,
2009, 2010 e
2011.
Recursos humanos
incompatíveis (sem
funcionários)
DIMOF 2006
como
movimentação
incompatível
CAFEEIRA LEONEL
LTDA - ME
R$221.250,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

XINGU - SEMENTES E
NUTRIÇÃO ANIMAL
LTDA
R$219.815,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

COMERCIO DE CAFE
D'CRISTO LTDA - ME
R$200.560,00
Sem débitos
Não apresentou

CAFE TRADICAO LTDA -
EPP
R$147.500,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

GREEN COFFEE DO
BRASIL COMERCIO E
EXPORTACAO LTDA -
ME
R$119.900,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

CAFEEIRA PARANA
LTDA. - EPP
R$116.400,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

COMERCIAL E
REPRESENTACAO DE
CAFE TAGUAI LTDA -
ME
R$109.668,00
Sem débitos
Alguns, e sem
receitas
tributáveis

MABE COMERCIO DE
CAFE LTDA - ME
R$71.400,00
Sem débitos
Alguns, e
apenas receitas
do regime
cumulativo

OURO VERDE
COMERCIO DE CAFE
ESPERA FELIZ LTDA -
ME
R$70.500,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

PRATA CAFEEIRA LTDA
- ME
R$65.550,00
Sem débitos
Alguns, sem
apuração de
débitos

Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

Valor
adquirido
DCTF
DACON
DIPJ
Sistemas
Previdenciários
Observação
NOVO HORIZONTE
COMERCIO E
EXPORTACAO DE CAFE
LTDA
R$57.053,05
Sem débitos
Não apresentou

J. MARTINELLI
EXPORTACAO E
COMERCIO LTDA - ME
R$16.500,00
Sem débitos
Não apresentou

Note-se, portanto, que, em relação às operações já deflagradas pela RFB
e pela Polícia Federal (Robusta, Tempo de Colheita e Ghost Coffee), a
Fiscalização se aproveitou apenas da expertise adquirida, não tendo se
furtado a examinar a materialidade das evidências extraídas
especificamente desses autos.
Exceção
é
o
fornecedor
Cafeeira
São
Sebastião,
CNPJ
no
00.837.387/0001-35, que, de todo modo, foi um dos focos da operação
Ghost Coffee, atuando como fábrica de notas fiscais de café guiado e
movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos
mínimos - pois contava com apenas 4 a 6 funcionários - valores próximos
a um bilhão de reais no período entre a sua constituição e o seu
encerramento, em 2010 (processo no 10660.722728/2012-18). Por essa
razão, por meio do Ato Declaratório Executivo no 26, de 17 de setembro
de 2012 (DOU1 de 18/09/2012, pag. 120), foram declaradas
INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de sua emissão, emitidas nos anos-calendário de 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010, por serem ideologicamente falsas e, portanto,
imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito das contribuições.
Assim, diante desse todo esse quadro, e considerando que as aquisições
das comerciais atacadistas eram revestidas de todos os requisitos formais
necessários para dar-lhes aparência de licitude, incluindo o pagamento na
conta da noteira e o recebimento do café guiado pelos documentos fiscais
simuladamente emitidos, não vejo como configurada a hipótese prevista
no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
reproduzido, como aduz a Recorrente.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Importa lembrar que, geralmente, o conceito de prova se vincula à
descoberta da verdade acerca dos fatos apresentados no processo. É
evidente, no entanto, que a verdade material pretendida mostra-se
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

impossível de ser obtida, na medida em que a sua essência pura é sempre
inatingível. Assim, figura a prova não como instrumento de
demonstração da verdade e sim para, a partir de sua representação,
formar convicção do julgador quanto à sua existência e validade de um
determinado fato.
Nas lições de Cândido Rangel Dinamarco, as provas dividem-se, em
relação ao objeto, em diretas e indiretas:
Prova direta é aquela que incide sobre os próprios fatos relevantes para o
julgamento (facta probanda) - como a culpa e o dano nos litígios de
responsabilidade civil, a prática de grave violação aos deveres do casamento na
separação judicial, a filiação nas ações de alimentos, etc. É indireta a prova de
fatos que em si mesmos não teriam relevância para o julgamento, mas valem
como indicação de que o fato relevante deve ter acontecido - e tais são os
indícios, ou fatos-base, sobre os quais o juiz se apóia mediante a técnica das
presunções, para tirar conclusões sobre o fato probando.
Essa classificação tem relevância na medida em que a compatibilização
do uso de provas indiretas e o princípio da verdade material passa,
inexoravelmente, pela convergência dos indícios em direção aos fatos
que representam, bem como pela sua suficiência para a formação da
convicção do julgador. Até mesmo porque as provas indiretas são
representações da verdade mais distantes dos fatos que se pretende
provar do que as provas diretas, de tal maneira que o seu uso no processo
administrativo fiscal deve ser sempre motivado.
Dessa forma, considerando que o mecanismo engendrado com a
interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas adota, como estratégia, a
simulação de atos com o fim de dar-lhes aparência formal de idoneidade,
questiono-me, com bastante sinceridade, especialmente pela dificuldade
de elaboração da prova no campo da simulação, acerca de qual outra
evidência poderia a autoridade fiscal levantar para que a realidade se
tornasse ainda mais clara do que se apresenta.
Nesse contexto, não vejo como examinar cada um dos diversos indícios
levantados pela autoridade fiscal de forma isolada, afastado dos demais e
do próprio cenário que se exterioriza dos autos, a ponto de concluir,
como requer a Recorrente, que a sua boa fé estaria demonstrada pela
mera ausência de prova cabal de seu conhecimento ou participação nos
fatos apresentados, razão pela qual considero inaplicáveis ao caso a
Súmula no 509 e o entendimento exarado no Recurso Especial no
1.148.444/MG, os quais abaixo reproduzo:
Súmula 509 do STJ
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.
----
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

Tese firmada – Tema 272 - REsp 1.148.444/MG
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
Em verdade, pelas particularidades dos fatos trazidos, no meu
entendimento, a inabitual conduta de obter o resultado de pesquisa de
situação fiscal e cadastral em estritamente cada aquisição de café das
ditas comerciais atacadistas depõe não em favor da Recorrente, mas
contra, pois que, afastando-se das práticas normalmente adotadas entre
parceiros comerciais, parece mais ter o fim de dotar as operações
simuladas de aparência de licitude.
No entanto, diferentemente do que concluíram autoridade fiscal e
colegiado de piso, penso que os fatos narrados não resultem em glosa
integral das operações, porquanto, em essência, a aquisição de café
permite, ao menos, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o
direito ao crédito presumido determinado mediante aplicação do
percentual de 35% das alíquotas ordinárias previstas nas Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003.
Assim, por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso nesse
ponto, mas reconheço apenas o direito ao crédito presumido sobre as
aquisições de café por meio das comerciais atacadistas que foram objeto
de glosa integral.
Das diligências
Afirma a Recorrente que cometeu erro no preenchimento do Dacon,
razão pela qual a Fiscalização não deveria tomar como base somente
aquelas informações, pelo que pugna por diligência em busca da verdade
material.
Não vejo o pedido de diligências como plausível na hipótese, por
desnecessidade, já que não pretende dirimir qualquer dúvida a respeito da
situação analisada ou ao menos integrar as informações que dão suporte
ao julgamento.
Até porque o auditor fiscal deixa claro que, com o fim de “evitar
contencioso (...) desnecessário e em busca da verdade material”, a
despeito da inconsistência das informações constantes no Dacon, se
utilizou das memórias fiscais apresentadas no curso do procedimento
fiscal, combinadas com as planilhas que recompuseram aquele
demonstrativo (fl. 808).
Desse modo, nego o pedido por diligências.
Da correção monetária
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

Entende a Recorrente ter direito à correção monetária dos créditos de Pis
e Cofins, em vista do enunciado no 411 do STJ, segundo o qual “é devida
a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco”, a ser
aplicado por analogia às contribuições, conforme se verifica do
entendimento manifestado por aquela Corte nos autos do REsp no
1.035.847/RS.
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo Superior Tribunal
de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, com trânsito em julgado em
28/05/2020, produziu interpretação vinculante para este colegiado por
força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento, definindo a mora
superior a 360 dias como resistência ilegítima da Administração.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de
21/10/2020, desta turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza
Soares, cuja ementa transcrevo no que interessa para a matéria:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto
não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial
da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel.
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de
29/07/2021, rel. Conselheiro Ronaldo Souza Dias.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de
correção monetária do ressarcimento da contribuição. A Súmula CARF
no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000165/2007-65

No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 18/01/2007,
configurando-se, assim, a oposição ilegítima por parte do Fisco em
13/01/2008, a partir do que os créditos ressarcidos (em espécie) ou cuja
compensação se operou após essa data (incluindo os reconhecidos por
esse colegiado) devem ser atualizados.
Não devem ser atualizados, portanto, os valores que foram objeto de
reconhecimento pela unidade local, por homologação parcial no
despacho decisório, ante a disposição contida no parágrafo 2o do artigo
74 da Lei no 9.430, 1996, que dá efeitos imediatos à extinção mediante
compensação com efeitos resolutórios em relação à sua ulterior
homologação.
Por essa razão, dou provimento ao recurso nesse ponto.
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer direito ao crédito presumido sobre as aquisições das
empresas comerciais atacadistas e conceder atualização do crédito nos
termos da Súmula CARF no 154.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer direito ao crédito presumido sobre as aquisições das
empresas comerciais atacadistas e conceder atualização do crédito nos termos da Súmula CARF
no 154.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital